Tribunal: TJMT
Processo: 8015011-19.2015.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8015011-19.2015.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FERNANDA PANICHI DA VEIGA RIBEIRO - CPF: 039.744.539-38 (RECORRIDO), VALERIA BORGES RIBEIRO - CPF: 929.455.469-49 (ADVOGADO), FERNANDO BORGES RIBEIRO - CPF: 023.043.299-93 (RECORRIDO), TAM S/A. - CNPJ: 01.832.635/0001-18 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. - CNPJ: 15.578.569/0001-06 (RECORRENTE), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), FABIO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 307.787.728-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA QUE ADMINISTRA O AEROPORTO. OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMITADO AS ATIVIDADES LIGADAS À GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO AEROPORTUÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
A responsabilização civil impõe àquele que causar dano a outrem o dever de repará-lo, mediante demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. A obrigação da companhia aérea é de resultado, por isso deve garantir o transporte em segurança do passageiro, na forma e tempo convencionados.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 189460727, na reclamação nº 8015011-19.2015.8.11.0003, do JEC de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial com a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral e dano material de forma solidária.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
PRELIMINARES
: - ilegitimidade passiva; - ausência de nexo causal, culpa exclusiva da companhia aérea.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- ilegitimidade passiva. -

CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A..

A Concessionária do Aeroporto que não participa da cadeia de fornecimento de serviço de transporte aéreo não deve responder pelos prejuízos decorrentes da prestação do serviço defeituoso quando não se obriga a garantir as condições livremente ajustadas entre o consumidor e companhia aérea.

O fato gerador da perda da conexão foi o atraso do voo inicial (
primeiro trecho
).

O atraso do voo relativo ao trecho Salvador/Guarulhos, que ocasionou a perda da conexão seguinte, é de responsabilidade exclusiva da Companhia Aérea, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CANCELMENTO DE VOO, PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INCIDÊNCIA DO CDC - VALOR ADEQUADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO NÃO EVIDENCIADA. A responsabilização civil impõe àquele que causar dano a outrem o dever de repará-lo, mediante demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. A obrigação da companhia aérea é de resultado, por isso deve garantir o transporte em segurança do passageiro, na forma e tempo convencionados. A indenização material decorrente de cancelamento em voo internacional é regulamentada pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal. Em se tratando de danos morais, deve ser aplicado o CDC, vez que as convenções internacionais não tratam da matéria. O dano moral revela-se na repercussão de índole não patrimonial da conduta ofensiva, traduz em consequências que afetem o contexto social, familiar, econômico, comunitário da vítima. Constatado que os transtornos vivenciados causaram aos consumidores lesões de ordem material e também moral, devida a reparação civil. O arbitramento da indenização deve alcançar a dupla função de compensar a vítima e punir o agente. O valor da indenização deve ser mantido quando arbitrado com fulcro nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e observando-se as circunstâncias concretas.
Evidenciando-se que a Concessionária do Aeroporto apenas executa as atividades ligadas à gestão da infraestrutura do complexo aeroportuário e ausente elementos indicativos de sua participação no cancelamento do voo doméstico, que, sem dúvidas, foi o fato gerador da perda de conexão internacional, não há falar em sua responsabilização pela reparação dos danos decorrentes.
Recursos não providos.”
(TJMG - 20ª CC - AC: 50004003820218130362 – Rel. Des.(a) Manoel dos Reis Morais j. 24/5/2023 – DJE 25/5/2023) Grifei.

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO INTERNACIONAL – OVERBOOKING E ATRASO DE VOO – TEMPO DE 65 MINUTOS FIXADO PELA COMPANHIA ÁREA PARA REALIZAÇÃO DO VOO DE CONEXÃO – TEMPO EXÍGUO - PERDA DO VOO DE CONEXÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. Cuidando-se de responsabilidade por danos morais, devem ser aplicadas as normas do direito positivo brasileiro, inclusive as do Código de Defesa do Consumidor, e não as convenções internacionais, estas aplicáveis apenas à definição da responsabilidade por danos materiais, até porque a Convenção de Montreal não traz qualquer regra quanto aos danos morais. 2.
O intervalo de tempo entre o desembarque do passageiro do voo originário e o embarque no voo de conexão deve ser fixado pela Companhia área, no momento da venda da passagem, de modo quantitativamente suficiente para que o passageiro, sobretudo no caso de voo internacional, possa realizar todas as atividades atinentes ao desembarque e subsequente check in, e quando esse lapso se mostra exíguo e insuficiente, causando a perda da conexão, a Companhia área deve ser responsabilidade civilmente pelos danos sofridos pelo passageiro.
3. Comprovada a ocorrência de falha na prestação de serviço de transporte por parte da Companhia aérea, é cabível a indenizações por dano moral, devendo o respectivo valor ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor e atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJMT – 1ª CDPriv - 10539555620198110041 – Rel. JOAO FERREIRA FILHO j. 20/7/2021 - DJE 2/8/2021) Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para reconhecer a ilegitimidade passiva, e, em relação a esta, JULGO EXTINTO o presente feito, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC;
b)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face a Recorrente CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024